Tribunal: TJDFT
Processo: 0025141-76.2010.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025141-76.2010.8.07.0009 RECORRENTE: RICARDO VIEIRA LOURENÇO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PELO PERIGO COMUM E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (UMA VÍTIMA) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (DUAS VÍTIMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas. 2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada. 3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela Acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu, em razão de desentendimento por causa de uma mulher, em meio a uma festa com inúmeras pessoas, efetuou os disparos que ocasionaram a morte de uma vítima e lesões corporais em outras duas, que não morreram em razão de não terem sido alvejadas em local de letalidade imediata e do pronto atendimento médico, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal e do artigo 121, § 2o, inciso IV c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 45 (quarenta e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, porque a fundamentação da sentença careceria de clareza e coerência com os fatos e provas apresentados; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida ofensa ao artigo 381, inciso III, do CPP, porquanto a tese de ausência de fundamentação na sentença condenatória sequer foi objeto de discussão e decisão pela turma julgadora, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no EDcl no AgInt no AREsp n. 1.011.234/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 29/6/2022. Igualmente não deve transitar o apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois, de acordo com a Corte Superior, “para abrigar a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes”. (AgRg no AREsp 2.016.489/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 13/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015